Tribunal: TJDFT
Processo: 0738964-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738964-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E &amp; D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: INFINITE SOLUCOES EM UNIFORMIZACOES E ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por E &amp; D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra o seguinte pronunciamento proferido pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília em sede da Ação de Conhecimento ajuizada contra INFINITE SOLUCOES EM UNIFORMIZACOES E ENGENHARIA LTDA: “No caso dos autos, a diligência de citação fora reputada ineficaz em razão dos indícios robustos de incapacidade transitória do representante legal da ré, de modo que cabe à parte autora promover a citação válida na pessoa de outro sócio ou adotar a diligência do art. 245 do CPC. Promova a autora para que dê andamento válido ao processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção” (ID 64083921). A parte agravante alega, em síntese, que “de rigor o reconhecimento da superação da falta da citação com o comparecimento espontâneo da parte agravada na audiência de conciliação designada, cabendo o regular prosseguimento dos autos com a certificação da sua revelia”. E pede: “o PROVIMENTO do recurso para: i. que se considere a citação realizada por Oficial de Justiça válida, em decorrência da fé pública do ato realizado, cabendo o regular prosseguimento do feito, com a certificação da sua revelia; ii. alternativamente que se considere a citação realizada por Oficial de Justiça válida, em razão da ausência de declaração de incapacidade pelo próprio oficial, bem como inexistência de ação de interdição capaz de atestar a incapacidade da parte agravada; iii. subsidiariamente, ainda que não se reconheça válida a citação, requer-se seja suprida sua falta, diante do comparecimento espontâneo da parte agravada na audiência de conciliação designada, na forma do artigo 239, §1o, do CPC, dando regular prosseguimento ao feito”. Preparo recolhido (IDs 64111160 e 64126182). É o relatório. Decido. Como visto, a parte agravante dirige sua insurgência contra despacho que lhe facultou “promover a citação válida na pessoa de outro sócio ou adotar a diligência do art. 245 do CPC ( ) no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção”. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos, razão por que o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definido em sede do agravo de instrumento sua manifesta inadmissibilidade porque a parte agravante dirige sua insurgência contra despacho pelo qual convertido o julgamento em diligência para determinar ao autor promover, em 15 dias, a citação da ré/agravada. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, 'dos despachos não cabe recurso', haja vista se restringirem a impulsionar a ação", nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1877856, 07085970820248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONTRA MANIFESTAÇÃO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento. 2. Nos termos do art. 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual, tampouco se imiscuir no mérito do conflito de interesses. 3. Não ultrapassa a barreira da admissibilidade o agravo de instrumento que impugna decisão desprovida de cunho decisório. ( ).” (Acórdão 1697739, 07405392920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora